Tribunal: TJSP
Processo: 2232130-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Alegada nulidade do título executivo e ilegalidade da cobrança. Excesso no cômputo de juros de mora. Inocorrência. Hipótese na qual constituído o débito após a entrada em vigor da Lei Estadual 16.497/2017. Irregularidade no cálculo dos consectários legais não demonstrada. Precedentes. Decisão atacada mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Alegada nulidade do título executivo e ilegalidade da cobrança. Excesso no cômputo de juros de mora. Inocorrência. Hipótese na qual constituído o débito após a entrada em vigor da Lei Estadual 16.497/2017. Irregularidade no cálculo dos consectários legais não demonstrada. Precedentes. Decisão atacada mantida. Recurso improvido, portanto.